Tribunal: TJMT
Processo: 1006911-28.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006911-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), MILTON MORAIS - CPF: 071.404.421-00 (AGRAVANTE), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (AGRAVADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO SINGULAR APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DÚVIDAS ACERCA DA POSSE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRINCÍPIO “QUIETA NON MOVERE” – ART. 1211, DO CÓDIGO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

No presente caso, em princípio, transparece legítimo o direito de MILTON MORAIS sobre a posse do imóvel em litígio, fundado no contrato de compra e venda, firmado em 10/01/2008, por meio do qual adquiriu do senhor Hélio dos Santos Gomes uma área de 500 alqueires, localizada à Estrada Paranorte à Tapaiúna, KM 142, denominada Fazenda Grota Funda, no Município de Juara/MT (ID 163506669), nas fotos e nos documentos juntados, os quais demonstram que o Réu, em princípio, exerce a posse efetiva da área de terra em discussão, provas que, até o presente momento, satisfazem os requisitos exigidos pelo artigo 560, e seguintes, do CPC.

Noutro giro, a parte autora juntou à inicial cópia do contrato de compra e venda do imóvel de onde se vê que o autor é legítimo proprietário e possuidor do imóvel denominado Fazenda Boa Vista, localizado na Estrada Juara/Itapaiúna, km 150, Zona Rural, no Município de Juara/MT, desde 12/05/2008 (ID 36438277 dos autos de origem).

Assim, diante da controvérsia instaurada, a deliberação a respeito, tendo em vista que a demanda possessória envolve a comprovação da posse, ambas as partes afirmam ser possuidoras do imóvel e há suspeita de que existe uma sobreposição de terras, torna-se necessária a manutenção da situação do status quo para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.

Em casos tais,
havendo dúvidas no tocante aos requisitos ensejadores da liminar possessória, não se faz recomendável a sua concessão, pois, em sede de direito real, é apropriado que se mantenha o "status quo" da situação, aplicando
a regra do art. 1.211 do Código Civil, que consagra o princípio “quieta non movere”.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 163475191),
DANDO-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão a quo que deferiu a tutela liminar.

Em consequência,
julgo prejudicado
o
AGRAVO INTERNO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por MILTON MORAIS contra decisão deste Relator que, acolhendo Embargos de Declaração, indeferiu o pedido de tutela recursal pleiteado no agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 1001087-39.2020.8.11.0018, promovida em seu desfavor por JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO, que deferiu a liminar de interdito proibitório.

Em suas razões, a parte agravante alega que os Aclaratórios deveriam ter sido rejeitados sumariamente, pois o Agravado mascarou e se utilizou da via recursal para rediscutir matéria fática.

Aduz que a audiência de justificação – que visa a comprovação da posse – demonstrou, de forma indene, que a posse sobre o imóvel sempre foi exercida pelo Agravante, desde a sua aquisição, bem como que os projetos e licenças não são na área em questão e que os confrontes reconhecem o Agravante como quem sempre exerceu posse até esbulho do Agravado.

Anota que o Agravado possui uma área denominada “condomínio JB Carvalho”, todavia, confrontando com área de posse exercida pelo Agravante desde que adquiriu em 2008.

Menciona que os confrontantes reconhecem o Sr. Milton/Agravante como o legítimo possuidor da área em questão de 636,7887 ha (seiscentos e trinta e seis hectares, setenta e oito ares e oitenta e sete centiares), que está inserida em uma área maior de 1.240,6103 ha (um mil e duzentos e quarenta hectares, setenta e um ares e três centiares), denominada “Fazenda Grota Funda”, adquirida em 10.01.2008 e faz divisa com o condomínio “JB Carvalho”.

Requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, retornando à situação da propriedade para status quo até a decisão final de piso que decida a posse, bem ainda, a retratação da decisão agravada, para fins de manter a decisão anterior que conceder efeito suspensivo ao recurso para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, retornando à situação da propriedade para status.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 171895692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS, PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO POSSESSÓRIO, proposta por JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO, em face de MILTON MORAIS, aduzindo que o requerido ameaçou invadir uma área de terras composta por 636,7887ha, denominada Fazenda Boa Vista, localizada na Estrada Juara/Itapaiúna, km 150, Zona Rural, no Município de Juara/MT.

Alega a inicial que duas pessoas estiveram na Fazenda tentando tirar pontos de GPS em 24/05/2020, não adentrando na propriedade, pois uma árvore havia caído na estrada impedindo o acesso. Sendo que avisaram à pessoa de Vunibaldo que estavam no local a mando de Milton Morais.

O pedido de tutela de urgência foi inicialmente concedido pelo Juízo, contudo, foi interposto agravo de instrumento contra tal decisão, o qual foi provido, determinando-se que fosse realizada audiência de justificação.

Após realizado o ato, sobreveio nova decisão que, novamente, deferiu a tutela de urgência para determinar que o requerido se abstenha de praticar qualquer ato que moleste ou turbe a posse do autor na área de terras composta por 636,7887ha, denominada Fazenda Boa Vista, localizada na Estrada Juara/Itapaiúna, km 150, Zona Rural, no Município de Juara/MT, sob pena de pagar a quantia de R$1.000,00 (mil reais) por dia de transgressão a presente ordem judicial.

Tal decisão motivou a interposição de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, pelo Requerido,
pugnando pela reforma do decisum.

Distribuído a minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por deferir a liminar recursal, nos seguintes termos:

“Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Da mesma forma, tem-se que os documentos trazidos pela parte agravante revelam diversas questões, de direito e de fato, que podem levar a causa para caminho diferente daquele adotado ou não, a depender da motivação a ser convocada quanto ao livre convencimento sobre a matéria pelo juízo natural.

Como a demanda possessória envolve a comprovação da posse, e o agravante afirma ser possuidor do imóvel desde o ano de 2008, torna-se necessária a manutenção da situação do status quo para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.

Com essas considerações, sem embate de dizer que a decisão singular está ou não equivocada, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, retornando a situação da propriedade para status quo, até julgamento do mérito deste agravo instrumental pela Colenda 2ª Câmara Cível deste Tribunal.”

Inconformada, a parte agravada opôs Embargos de Declaração, o qual foi acolhido para, sanando a contradição, indeferir a liminar vindicada, cuja ementa transcrevo:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO LIMINAR - EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIM DE SANAR A CONTRADIÇÃO APONTADA, COM EFEITOS INFRINGENTES – LIMINAR INDEFERIDA.

1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2. Reconhecida a contradição, de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanado o vício, indeferir a liminar vindicada.”

Irresignada, a parte Agravante interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Como cediço, as ações possessórias intentadas, dentro de ano e dia, da turbação ou do esbulho regem-se pelo procedimento especial, que autoriza a concessão liminar da medida possessória, sem ouvir o réu, desde que provados na petição inicial, os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração.

A existência dos pressupostos mencionados, no artigo citado, é imprescindível ao deferimento da reintegração de posse.

No presente caso, em princípio, transparece legítimo o direito de MILTON MORAIS sobre a posse do imóvel em litígio, fundado no contrato de compra e venda, firmado em 10/01/2008, por meio do qual adquiriu do senhor Hélio dos Santos Gomes uma área de 500 alqueires, localizada à Estrada Paranorte à Tapaiúna, KM 142, denominada Fazenda Grota Funda, no Município de Juara/MT (ID 163506669), nas fotos e nos documentos juntados, os quais demonstram que o Réu, em princípio, exerce a posse efetiva da área de terra em discussão, provas que, até o presente momento, satisfazem os requisitos exigidos pelo artigo 560, e seguintes, do CPC.

Noutro giro, a parte autora juntou à inicial cópia do contrato de compra e venda do imóvel de onde se vê que o autor é legítimo proprietário e possuidor do imóvel denominado Fazenda Boa Vista, localizado na Estrada Juara/Itapaiúna, km 150, Zona Rural, no Município de Juara/MT, desde 12/05/2008 (ID 36438277 dos autos de origem).

Assim, diante da controvérsia instaurada, a deliberação a respeito, tendo em vista que a demanda possessória envolve a comprovação da posse, ambas as partes afirmam ser possuidoras do imóvel e há suspeita de que existe uma sobreposição de terras, torna-se necessária a manutenção da situação do status quo para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.

Em casos tais,
havendo dúvidas no tocante aos requisitos ensejadores da liminar possessória, não se faz recomendável a sua concessão, pois, em sede de direito real, é apropriado que se mantenha o "status quo" da situação, aplicando
a regra do art. 1.211 do Código Civil, que consagra o princípio “quieta non movere”:

“Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.”

No caso, como dito, ambas como as partes sustentam a posse sobre o imóvel,
a matéria em debate
necessita
de ampla dilação probatória
, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito
, fazendo-se necessária a instrução do feito para formação de um juízo de convicção mais seguro, uma vez que os documentos acostados são insuficientes para comprovar as alegações das partes, mostrando-se conveniente que se mantenha a situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, por força do referido princípio “quieta non movere”, ao menos até melhor elucidação dos argumentos apresentados por cada parte através da instrução processual.

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO ANULATÓRIA, COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. DOAÇÃO DO IMÓVEL À AGRAVANTE QUE, À PRIMEIRA VISTA, LHE CONFERE O DIREITO DE PERMANECER NO BEM, ATÉ ULTERIOR JULGAMENTO DA LIDE. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO "QUIETA NON MOVERE". DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70074580747, 18ª Câmara Cível, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 24/10/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR POSSESSÓRIA - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - PRESENÇA - PRINCÍPIO QUIETA NON MOVERE. Consoante estabelece o art. 561 do CPC, a liminar de reintegração de posse será concedida quando provada pela parte autora a sua posse anterior, a data do esbulho praticado pelo réu, bem como a permanência da privação da posse. Quando duas partes se disserem possuidoras, deve-se manter provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso, em atenção ao princípio quieta non movere.” (TJ-MG, AI: 10000191691559001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 21/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DATA DO ESBULHO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA JÁ EXISTENTE. PRINCÍPIO DO QUIETA NON MOVERE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-RR, AgInst: 90017364920218230000, Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO, Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/03/2022, Data de Publicação: 21/03/2022)

Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, a r. decisão que concedeu a liminar, merece esta ser reformada até o julgamento de mérito da ação principal.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 163475191),
DANDO-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão a quo que deferiu a tutela liminar.

Em consequência,
julgo prejudicado
o
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023